Tribunal: STF
Processo: HC 243826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de César Carvalho Ormundo.



    Na inicial (eDOC 1) não se aponta um ato coator nem se designa qualquer feito judicial. Apenas descreve-se a situação do paciente, que aguardaria preso preventivamente seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo delito de homicídio, decorrente de acidente de trânsito.



    Todavia, os documentos juntados indicam que se trata da AP 0805168-06.2020.8.23.0010 (eDOC 19), da qual se originou o AREsp 2.627.435/RR, não conhecido pelo STJ em 20.4.2024. (eDOC 18)



    Pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja libertado o paciente e desclassificada a conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB).



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 222.270, que impugnava a decisão de pronúncia do paciente na AP 0805168-06.2020.8.23.0010, no qual a ordem foi denegada pela 2ª Turma.



    É o relatório.



    Decido. 



    O writ não pode ser conhecido.



    Efetivamente, trata-se de reiteração do pedido no RHC 222.270, que não vislumbrou constrangimento ilegal no ato que pronunciou o paciente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela acusação da prática do crime do art. 121 do CP.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente